Tribunal: STJ
Processo: 2231684-85.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943663 - SP
(2025/0185791-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREMISSA
FÁTICA
EQUIVOCADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TESE NÃO ANALISADA.
1. Relevante destacar que, na "hipótese de ocorrência de premissa equivocada
no julgamento do recurso, torna-se necessário acolhimento dos embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão
embargado" (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.112.344/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
, o que
6/11/2024)
entendo ser o caso dos autos.
2. O acórdão ora embargado aplicou a incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
afastou a ocorrência de omissão acerca de tese não analisada.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, com
determinação de conversão dos autos em recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
24/02/2026 02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2986e093-517d-4694-baa8-e26abd7f0eba

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:02:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 2986e093-517d-4694-baa8-e26abd7f0eba

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943663 - SP
(2025/0185791-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREMISSA
FÁTICA
EQUIVOCADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TESE NÃO ANALISADA.
1. Relevante destacar que, na "hipótese de ocorrência de premissa equivocada
no julgamento do recurso, torna-se necessário acolhimento dos embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão
embargado" (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.112.344/MG,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
, o que
6/11/2024)
entendo ser o caso dos autos.
2. O acórdão ora embargado aplicou a incidência da
e
Súmula n. 7/STJ
afastou a ocorrência de omissão acerca de tese não analisada.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, com
determinação de conversão dos autos em recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por PIONEIRA
SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA. contra acórdão da Terceira Turma que,
por unanimidade, manteve decisão monocrática de minha relatoria, que negou
provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 438):

Documento eletrônico VDA54151975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: c68f55ec-76a0-4fc6-a309-91f17538c707

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual inexiste a alegada violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. Alterar o decidido no acórdão recorrido, quanto ao
preenchimento dos requisitos para o deferimento da
gratuidade de justiça, demandaria reexame fático
probatório dos autos, o que é obstado, nesta via especial,
pela
Agravo interno improvido."
Súmula 7/STJ.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado seria omisso, ao
manter decisão monocrática que afastou omissão do acórdão da apelação, sem se
pronunciar acerca de questão suscitada relativa à falta de apreciação dos documentos
contemporâneos apresentados, capazes de comprovar seu direito à gratuidade de justiça.
Diz que, a despeito da alegação de que o tribunal de origem apenas
considerou documentos de 2.022 para negar o benefício, conforme consignado no
próprio acórdão recorrido, sem considerar os documentos contemporâneos à atual
situação financeira da agravante, referida questão não foi apreciada sequer
implicitamente.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que seja declarada a omissão apontada, com retorno dos autos
ao Tribunal de origem, para novo julgamento.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
455/458.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, existem vícios no julgado.
Relevante destacar que, na "hipótese de ocorrência de premissa equivocada
no julgamento do recurso, torna-se necessário acolhimento dos embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado" (EDcl no AgInt
nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.112.344/MG,
Turma, DJe de
, o que entendo ser o caso dos autos.
6/11/2024)
Documento eletrônico VDA54151975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: c68f55ec-76a0-4fc6-a309-91f17538c707

Isso porque, como bem destaca o embargante, o acórdão ora
objurgado afastou a ocorrência da omissão relativa à desconsideração dos documentos
contemporâneos à atual situação da empresa embargante, como se observa dos acórdãos
da apelação e dos embargos à apelação, que apenas consideraram os documentos do ano
de 2.022 para indeferir o benefício.
Ademais, aparentemente há entendimento equivocado quanto à aplicação da
acerca de fatos e provas que sequer foram analisados, o que deve melhor
Súmula 7/STJ,
apreciado.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração
com excepcionais efeitos modificativos para tornar sem efeito o acórdão de fls. 438/443
e a decisão monocrática de fls.
e determino a conversão dos autos em recurso
400/403
especial.
À Coordenadoria para as providências cabíveis.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54151975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:39:09
Código de Controle do Documento: c68f55ec-76a0-4fc6-a309-91f17538c707

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.943.663 / SP
Número Registro: 2025/0185791-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008355920248260606 10072794520238260606 22316848520248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
ADVOGADOS : RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
HELENA HISSAKO ADANIYA - SP163258
Documento eletrônico VDA54618004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 7599ea8a-429f-45e4-892f-cbb1bc332b55

LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELIANE ABURESI - SP092813
GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:42
Código de Controle do Documento: 7599ea8a-429f-45e4-892f-cbb1bc332b55